Tribunal: STF
Processo: SL 1154
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO ORIGINÁRIA QUE DETERMINAVA A OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 14/2010 DO MAPA NA IMPORTAÇÃO DE CAMARÃO DO EQUADOR. INDEFERIMENTO DA SUSPENSÃO PELO MINISTRO PRESIDENTE. AGRAVOS NÃO PROVIDOS. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO PREJUÍZO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. PREJUDICALIDADE OBJETO DA CORRENTE MINORITÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. A questão da prejudicialidade foi considerada pelo colegiado, consoante divergência especificamente aberta no ponto, a inaugurar a corrente minoritária do julgamento.



    2. Nos termos do art. 941 do Código de Processo Civil, a decisão colegiada, materializada no acórdão, é formada não apenas pelo voto condutor e eventuais votos concorrentes, mas também pelo voto vencido, para todos os fins legais.



    3. “Os embargos declaratórios não podem ser utilizados como instrumento de revisão infringente, para que entendimento manifestado no voto vencido se sobreponha à posição majoritária” (AR 2042-AgR-ED).



    4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.